Tribunal: STF
Processo: Inq 172
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-12-12
Data de publicação: 1984-12-12

Ementa:
- Queixa-crime subsidiária.
Não cabe a ação penal privada, prevista no art-29 do Código de Processo Penal e no art-102, par-3., do Código Penal, quando o Ministério Público, não tendo ficado inerte, haja requerido, no prazo legal (art-46 do Código de Processo penal), o arquivamento do inquérito.